Tribunal: TJBA
Processo: 8032665-12.2023.8.05.0001
Classe: Apelação
Relator(a): RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão julgador: RAIMUNDO NONATO BORGES BRAGA
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-02
Data de publicação: 2025-07-02

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8032665-12.2023.8.05.0001

Órgão Julgador
:
Segunda Câmara Cível

APELANTE: GERSONILDA CARVALHO REIS DOS SANTOS

Advogado(s)
:
LUCIANO SOARES FREITAS

APELADO: BANCO PAN S.A.

Advogado(s)
:
ROBERTA BEATRIZ DO NASCIMENTO

ACORDÃO

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. REVISÃO DE CONTRATO BANCÁRIO COM GARANTIA DE ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. JUROS REMUNERATÓRIOS. CAPITALIZAÇÃO. ENCARGOS MORATÓRIOS. COMISSÃO DE PERMANÊNCIA, TARIFAS BANCÁRIAS. REPETIÇÃO DO INDÉBITO. IMPROCEDÊNCIA DOS PEDIDOS. RECURSO DESPROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1.
Apelação Cível interposta por Gersonilda Carvalho Reis dos Santos contra sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, que julgou improcedente a ação revisional de contrato bancário com garantia de alienação fiduciária ajuizada em face do Banco Pan S.A. A autora alegou abusividade em cláusulas contratuais referentes aos juros remuneratórios, capitalização de juros, encargos moratórios e tarifas bancárias, requerendo a nulidade das cláusulas, o recálculo da dívida e a repetição do indébito. A sentença impugnada entendeu pela legalidade das cláusulas pactuadas e ausência de prova da abusividade alegada. O recurso foi admitido diante da concessão da gratuidade da justiça.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2.
Há seis questões em discussão: (i) definir se os juros remuneratórios pactuados são abusivos; (ii) estabelecer a legalidade da capitalização mensal de juros; (iii) determinar a validade dos encargos moratórios estipulados; (iv) avaliar a legitimidade da cobrança de tarifas bancárias; (v) verificar o cabimento da repetição do indébito; (vi) analisar a ocorrência de onerosidade excessiva que justifique a revisão contratual.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3.
A estipulação de juros superiores a 12% ao ano não implica, por si só, abusividade, conforme Súmula 382 do STJ, sendo necessária a demonstração concreta de desvio em relação à taxa média de mercado, o que não foi feito pela apelante.

A capitalização mensal de juros é admitida desde que expressamente pactuada, conforme jurisprudência consolidada (REsp 973.827/RS, REsp 1.061.530/RS, Súmulas 539 e 541 do STJ), estando presente tal previsão no contrato em exame.

Os encargos moratórios, compostos de juros de mora de 1% ao mês e multa de 2%, estão em conformidade com o art. 52, §1º, do CDC e a Lei da Usura, não havendo cumulação ilícita com comissão de permanência.

A cobrança de tarifas bancárias como TAC e TEC é válida quando contratualmente prevista, sendo legítima no caso concreto diante da ausência de prova da apelante quanto à irregularidade dos valores cobrados.

A repetição do indébito exige prova do pagamento indevido, o que não foi demonstrado nos autos, tornando incabível a devolução simples ou em dobro de quaisquer valores.

A revisão contratual por onerosidade excessiva pressupõe a ocorrência de fato superveniente e alteração substancial da condição econômica da parte, o que não se comprovou, não havendo desvantagem exagerada ou violação ao equilíbrio contratual.

IV. DISPOSITIVO E TESE

4.
Recurso desprovido.

Tese de julgamento
:

A estipulação de juros remuneratórios superiores a 12% ao ano não configura abusividade, salvo prova de descompasso com a taxa média de mercado.

É válida a capitalização mensal de juros quando expressamente pactuada em contrato com instituição integrante do Sistema Financeiro Nacional.

A cobrança de encargos moratórios nos limites legais não configura abusividade, desde que não cumulada indevidamente com outros encargos.

As tarifas bancárias são legítimas quando há previsão contratual e não se comprova sua abusividade.

A repetição do indébito depende da comprovação de pagamento indevido.

A revisão contratual exige demonstração de fato superveniente que torne excessivamente onerosa a prestação a cargo do consumidor.

Dispositivos relevantes citados
: CF/1988, art. 5º, XXXII; CC, arts. 421, 478 e 876; CDC, arts. 42, parágrafo único, 51, §1º, III, e 52, §1º; CPC, arts. 98 e 373, I; Decreto nº 22.626/33 (Lei da Usura); MP nº 2.170-36/2001.

Jurisprudência relevante citada
: REsp n. 1.061.530/RS, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 22/10/2008, DJe de 10/3/2009, REsp n. 973.827/RS, relator Ministro Luis Felipe Salomão, relatora para acórdão Ministra Maria Isabel Gallotti, Segunda Seção, julgado em 8/8/2012, DJe de 24/9/2012; REsp n. 1.112.880/PR, relatora Ministra Nancy Andrighi, Segunda Seção, julgado em 12/5/2010, DJe de 19/5/2010
.

Vistos, relatados e discutidos estes autos do
AGRAVO DE INSTRUMENTO nº 8032665-12.2023.8.05.0001
, tendo como Agravante
GERSONILDA CARVALHO REIS DOS SANTOS
e Agravado
BANCO PAN SA.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da 2ª Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, à unanimidade, em
CONHECER
do recurso de apelação interposto por Gersonilda Carvalho Reis dos Santos e
NEGAR-LHE PROVIMENTO
, mantendo-se integralmente a sentença proferida pelo Juízo da 13ª Vara de Relações de Consumo da Comarca de Salvador, nos termos do voto do relator.

Salvador, data da assinatura.

R8